Tribunal: CARF
Processo: 16832.000154/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000154/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.138 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
MIBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
ARBITRAMENTO.
ART.
143
DO
CTN.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA OU JURÍDICA.
Na impossibilidade de identificar o lucro, devido à falta de escrituração pelo
contribuinte, a lei prevê hipóteses de se apurar a base de cálculo do tributo
mesmo nos casos em que o interessado não oferece os meios para que tal
procedimento seja feito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Identificada a ausência de registro de depósitos na escrita contábil da empresa,
cabe ao contribuinte apontar a sua origem e justificar a sua não escrituração. O
efeito de sua desídia consiste na atribuição aos valores não justificados a
condição de receitas omitidas, a teor do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000154/2010-29
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.138 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000154/2010-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 489-514) interposto contra acórdão proferido
pela 3a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 457-475) que negou provimento à impugnação apresentada
pelo contribuinte (e-fls. 103-127) em face de auto de infração (e-fls. 65-95) lavrado para
cobrança de IRPJ e reflexos (PIS/COFINS/CSLL) lançados por arbitramento com base em
omissão de receitas no ano-calendário 2006.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 62-64), o procedimento
fiscal teve início em função de movimentação financeira incompatível com a declarada,
considerando que, na ocasião do início da ação fiscal, a DIPJ do período foi entregue pelo
contribuinte “sem qualquer preenchimento das fichas que a compõem, exceto aquelas relativas
aos dados iniciais e cadastrais (fichas 01 e 02), estando omissa quanto à entrega das DCTFs e
demais obrigações acessórias” (e-fl. 62).
Narra ainda o Auditor Fiscal que, após solicitação dos extratos bancários do
período, o contribuinte informou “que a empresa requerente sofreu um incêndio, na sede de sua
matriz no dia 14 de novembro de 2008 — conforme registro de Ocorrência n° 020-06359/2008”
(e-fl. 62). e que, “após várias prorrogações concedidas à pessoa jurídica, finalmente em fins de
dezembro de 2009, foi encerrada a entrega da totalidade dos extratos bancários requisitados,
quando enfim foi possível dar sequência ao exame, de modo precário, haja vista a falta dos
livros de escrituração e outros documentos” (e-fl. 63)..
Ainda, detalha o agente autuante que “visando dar cumprimento ao escopo da
fiscalização, procedeu-se minucioso levantamento dos créditos bancários que constam dos
extratos das contas-correntes movimentadas na Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do
Brasil, Banco Real e Sudameris”. Ao final, “não foi oferecida qualquer justificativa capaz de
elidir a infração que lhe foi imputada e (...) dessa forma, os respectivos valores apurados foram
considerados receita omitida em face da constatação de movimentação financeira sem o
correspondente lastro na receita tributável” (e-fl. 64).
Em sua impugnação, o contribuinte alegou:
a) Nulidade do auto de infração, por extrapolar do prazo máximo para conclusão
dos trabalhos (e-fls. 103-108);
b) Que o fato gerador e a base de cálculo da contribuição para a seguridade social
é a folha de pagamento e não o faturamento da empresa (e-fls. 109-110);
c) A necessidade de se observar a verdade material sobre os depósitos nas contas
correntes (e-fls. 113-114);
d) O conceito de receita (e-fls. 115-116), de forma que “para ser objeto de
tributação e de autuação, os valores que sejam percebidos condizentes com a
atividade fim da empresa e seus desdobramentos”;
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.138 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000154/2010-29

e) Da escrituração e atualização da contabilidade (e-fls. 117), defendendo que “o
mínimo a se fazer aqui é uma readequação na ordem dos fatos, partindo-se do
exercício da atividade de representante comercial e não de comerciante” e
que o “lançamento acabou por tributar uma grandeza econômica que não é
base de incidência de IR/PIS/COFINS/CSLL;
f) Que foi extrapolado o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos,
inexistindo prorrogação por escrito de mais 60 dias (e-fls. 117-118);
g) Que a base de cálculo da contribuição para seguridade social é a folha de
pagamentos dos funcionários e não o faturamento da empresa (e-fl. 118);
h) Que o arbitramento foi feito apenas com base em extratos bancários, de forma
ilegítima (e-fls. 118-120);
i) O caráter confiscatório da multa (e-fls. 121-122);
j) Da inconstitucionalidade dos juros (e-fls. 123-124); e
k) Que o ônus da prova compete à autoridade fiscal (e-fls. 125-126);
Não fez o contribuinte, na ocasião, juntada de novos documentos.
Apreciando a impugnação, a DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
PROVAS. MEIOS. PRESUNÇÕES.
As presunções são meios de prova em processo administrativo fiscal.
SÚMULA CARF No 2. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade das leis, conforme entendimento já sumulado em
segunda instância administrativa, compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
SÚMULA CARF No 4. TAXA SELIC.
Para cálculo dos juros de mora, conforme entendimento já sumulado em segunda
instância administrativa, é cabível a aplicação da taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. SETENTA E CINCO POR CENTO.
Decorre de mandamento expresso de lei a aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) em caso de lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS
OU DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receitas a existência de depósitos bancários não
escriturados ou de origem não comprovada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Aplica-se aos lançamentos reflexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.138 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000154/2010-29

Inconformado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário em que reitera os
mesmos argumentos apresentados à impugnação, pugnando seja o recurso provido para cancelar
o débito fiscal lançado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
De início, nota-se que as razões trazidas pela Recorrente em seu recurso
voluntário são absolutamente idênticas àquelas que foram suscitadas na impugnação e já
detalhadamente rejeitadas pela DRJ na decisão recorrida. A Recorrente limita-se, em seu recurso
voluntário, a repetir ipsis literis os argumentos apresentados na impugnação, sem, contudo,
indicar especificamente as razões de reforma da decisão recorrida.
É certo que cabe à Recorrente o dever de apresentar suas razões e fundamentos
quanto à incorreção ou eventual equívoco incorrido pelo julgador de piso, sob pena de violação
ao princípio da dialeticidade, dever que não se completa com a mera reprodução de razões já
trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos apresentados pela
instância a quo para a improcedência da impugnação, limitando-se replicar ipsis litteris
as teses contidas na impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
(CARF – Acórdão no 2202-010.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 10/08/2023)
No entanto, apenas por uma cautelosa atenção ao formalismo moderado e por
força da primazia da solução de mérito, princípios que regem a relação processual (também) na
esfera administrativa, entendo ser possível ingressar na análise dos argumentos suscitados pela
Recorrente, à luz do que objetivamente consta dos autos.
Como exposto, discute-se nestes autos auto de infração lavrado essencialmente
para cobrança de IRPJ e reflexos por decorrência da constatação da existência de depósitos de
origem não comprovada e não escriturada, hipótese que configura presunção de omissão de
receitas, nos termos do art. 42 da Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.138 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000154/2010-29

Tratando-se de presunção legal, se está diante de um caso em que o legislador
imputa como real ou verdadeiro determinado fato, a partir da ocorrência de uma situação
hipotética prevista legalmente. Em se tratando de presunção relativa, como é o caso da norma
contida no dispositivo acima, é possível o afastamento da veracidade presumida, desde que
apresentada prova robusta em sentido contrário.
Além disso, conforme dispõe o artigo acima, apenas aplica-se a presunção de
omissão de receita quando o contribuinte – devidamente intimado – não comprove, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos identificados nas contas bancárias.
No caso em tela, após sucessivas prorrogações de prazo para que apresentasse a
documentação no curso da fiscalização, o contribuinte apenas procedeu com a entrega dos
extratos bancários em dezembro de 2009 e, em 08/02/2010, foi devidamente intimado para
esclarecer a origem dos créditos bancários e a diferença entre tais valores e a receita bruta
declarada.
No entanto, apesar de regularmente intimado, o contribuinte não esclareceu
a origem dos depósitos identificados.
Quanto a tal ponto, destacou a DRJ:
34 Segundo o Termo de Verificação Fiscal-TVF (item 9, às fls.62), apenas em
dezembro de 2009 o interessado encerrou a entrega da totalidade dos extratos
bancários requisitados.
35 Em 08.02.2010, o interessado tomou ciência do Termo de Intimação às fls.30, no
qual se lê intimação para justificar as diferenças entre o valor dos créditos bancários –
R$ 6.477.929,98 – e a receita bruta declarada – R$ 0,00 -, conforme Demonstrativo às
fls.42:
37 Assim, cada valor que integra a base de cálculo da autuação está perfeitamente
identificado no rol de fls.210/455, e, apenas após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias
para o interessado se manifestar acerca de tais valores é que a autoridade fiscal
lavrou, em 09.03.2010, os autos de Infração em tela, encerrando em 09.03.2010 a ação
fiscal (fls.101).
38 Ante a isso, as alegações do interessado são improcedentes e devem ser
rejeitadas.
De pronto, à luz do dispositivo legal, já é possível concluir que são improcedentes
os argumentos suscitados no recurso voluntário quanto à necessidade de ser considerada a
verdade material sobre os depósitos nas contas correntes; quanto ao conceito de receita; quanto
ao lançamento ter acabado por tributar uma grandeza econômica que não é base de incidência de
IR/PIS/COFINS/CSLL; e, no geral, de que o lançamento feito por arbitramento com base nos
extratos bancários é ilegítimo.
Isso porque o arbitramento por omissão de receita é hipótese prevista de forma
expressa de lei e restrita às situações na qual o lançamento não puder ser feito pelas vias
normais. A presunção surge de forma legítima justamente para abarcar aquelas situações em que
a identificação precisa da materialidade tributária e a quantificação do tributo devido não puder
se dar pelas vias normais e tão somente é aplicável caso o contribuinte não prove o contrário.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.138 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000154/2010-29

A fiscalização apenas procedeu com a lavratura do auto de infração com base
na presunção de receitas omitidas após o contribuinte ser regularmente intimado e não
apresentar esclarecimentos quanto aos depósitos identificados em suas contas bancárias,
seguindo o que dispõe o art. 42 da Lei 9.430/1996.
Tampouco no curso do processo administrativo foram trazidos documentos
ou esclarecimentos nesse sentido.
Não se desconhece a alegação do contribuinte de que um incêndio teria destruído
a integralidade dos seus documentos contábeis em 14/11/2008, conforme boletim de ocorrência
registrado (e-fls. 24-27). Contudo, as circunstâncias do caso concreto não tornam tal fato
suficiente a afastar a legalidade do auto de infração e do procedimento adotado pelo AFRFB.
Como bem apontou o agente autuante, a DIPJ entregue para o ano-calendário
2006, enviada em 20/06/2007, havia sido transmitida sem qualquer informação de receita ou
apuração de tributo, tendo sido enviada apenas com os dados cadastrais (e-fls. 4-12). Quando do
início da ação fiscal e bem antes do referido incêndio, portanto, o contribuinte já havia
transmitido declaração sem qualquer tipo de informação.
Relativamente à perda dos livros fiscais em decorrência do incêndio, não há
notícia nos autos de que a Recorrente tenha procedido com as providências e comunicações a
que alude o art. 264, § 1o, do RIR/99 em caso de extravio, deterioração ou destruição de livros
fiscais.
Ainda, nota-se que a DIPJ foi objeto de retificação ainda no curso da fiscalização
em 17/08/2009 (e-fls. 13-24), quando o contribuinte passou a informar não apenas a apuração do
IRPJ e CSLL (Fichas 14A e 18a), como também a Ficha 54 – Retenções e Ficha 58B – Outras
Informações, o que leva a crer que o contribuinte dispunha de elementos e documentos capazes
de reconstruir sua apuração para fins de prestar os devidos esclarecimentos à fiscalização. Não o
fez.
Mesmo tendo sido intimado a esclarecer especificamente a origem de tais valores
(e-fl. 28), não foram acostados aos autos quaisquer documentos nesse sentido.
Em referida retificação da DIPJ, reconheceu o contribuinte receita tributável de
aproximadamente R$5.550.000,00, valor significativo e que representa a maior parte da receita
que foi objeto do lançamento como receita omitida, no valor de R$6.477.929,98.
Neste ponto, não há como deixar de ratificar o que consignou o auditor fiscal no
TVF: “O procedimento do contribuinte, ao fazer a entrega da declaração retificadora, na qual
reconhece parte significativa da receita até então não declarada, vem a corroborar o fato de
que realmente estava omisso quanto às suas obrigações fiscais, inclusive no que se refere ao
recolhimento dos tributos”.
Tratando-se de presunção relativa, o contribuinte poderia ter apresentado os
documentos que utilizou para retificar a sua DIPJ, conforme memória de cálculo que apresentou
à fiscalização (e-fl. 39-41). Não o fez e, com isso, não afastou a presunção legal de omissão de
receitas.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.138 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16832.000154/2010-29

De todos os elementos acima expostos, nota-se que, no mérito do auto de infração,
não há como acolher as alegações do contribuinte. A fiscalização corretamente intimou o
contribuinte a apresentar esclarecimentos, atendendo ao comando do art. 42 da Lei
9.430/1996. O contribuinte não trouxe nenhum elemento probatório quanto à origem dos
depósitos. Não há como afastar o lançamento em seu núcleo.
A correção do procedimento adotado pela fiscalização no lançamento por
arbitramento também afasta a alegação de nulidade do procedimento fiscal aduzida pela
Recorrente, especialmente no que tange à devida intimação para prestar esclarecimentos quanto
aos depósitos identificados.
No que diz respeito às demais alegações da Recorrente, tampouco há como
acolhê-las.
No que tange à alegação de inconstitucionalidade dos juros e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se a Súmula CARF 2, uma vez que este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei
tributária, cuja competência é do Judiciário. Registre-se não ter havido qualificação da multa,
cenário que poderia atrair a aplicação da Súmula CARF 14.
Sobre a incidência da Taxa SELIC, trata-se de previsão legal expressa no art. 13
da Lei 9.065/1995, de aplicabilidade reconhecida também pela Súmula CARF no 4, além da
Súmula 108 quanto à incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 563
DF CARF MF
Original